Tribunal: TRF3
Processo: 5069734-93.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
543/549)

5069734-93.2026.4.03.9999

DJEN Data: 04/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 04/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5069734-93.2026.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JOSE NILTON DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO PEREIRA - SP416862-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE NILTON DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO PEREIRA - SP416862-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO DE AGENTES NOCIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da parte autora para conceder aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de atividade especial exercida em indústria de cimento e na função de cabista, com exposição à eletricidade superior a 250 volts, desde a DER em 17/01/2020.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após a vigência do Decreto no 2.172/97.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.209 do STF trata da especialidade da atividade de vigilante por periculosidade, não havendo identidade com o caso concreto, que envolve exposição à eletricidade, afastando a necessidade de sobrestamento do feito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a possibilidade de reconhecimento da especialidade pela exposição à eletricidade, afirmando que o rol de agentes nocivos previsto no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo.

A ausência de previsão expressa do agente eletricidade nos decretos posteriores não impede o enquadramento da atividade especial, desde que comprovada a efetiva exposição a tensão superior a 250 volts.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso.

O prequestionamento dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada no acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O Tema 1.209 do STF não se aplica a casos que tratam de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade. 2. O rol de agentes nocivos previsto no Decreto no 2.172/97 possui caráter exemplificativo, admitindo o enquadramento da eletricidade como agente nocivo mediante prova da efetiva exposição. 3. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 4. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido enfrentada no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, 84, IV, 194, III, 195, § 5o, 201, caput e § 1o, II; Lei no 8.213/91, arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.209.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5069734-93.2026.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JOSE NILTON DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO PEREIRA - SP416862-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO PEREIRA - SP416862-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE NILTON DE LIMA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão da Sétima Turma que, por unanimidade, negou provimento à apelação da autarquia e deu provimento à apelação da parte autora para condenar o INSS à implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER, em 17/01/2020, com pagamento das prestações vencidas desde a citação válida até a efetiva implantação, acrescidas de juros de mora e correção monetária .

Na origem, a controvérsia envolveu o reconhecimento de atividade especial exercida pelo segurado, especialmente no período de labor em indústria de cimento e no período em que atuou como cabista, com exposição à eletricidade superior a 250 volts. O acórdão embargado manteve o reconhecimento da especialidade do intervalo de 01/12/1985 a 25/04/1987, em razão do trabalho em fábrica de cimento, e também do período posterior em que o autor exerceu a função de cabista, reputando caracterizada a especialidade pela efetiva exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts, com base na documentação apresentada e na prova pericial judicial. A decisão ainda concluiu que, somados os períodos reconhecidos aos demais vínculos constantes da CTPS e do CNIS, o autor perfazia, na DER, tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, assegurado o direito ao benefício, embora fixando os efeitos financeiros a partir da citação válida, em razão da essencialidade da prova produzida em juízo .

Nos embargos de declaração, o INSS sustenta, em primeiro lugar, que a matéria relativa ao reconhecimento de atividade especial por periculosidade, especialmente quanto ao agente eletricidade após 06/03/1997, estaria abrangida pelo Tema 1.209 do STF, razão pela qual o feito deveria ser sobrestado até a definição da controvérsia pela Suprema Corte. Para esse fim, a autarquia invoca decisões recentes do STF e do STJ que, segundo afirma, estariam determinando a suspensão de processos em que se discute o enquadramento de atividades perigosas como especiais, ainda que fora da hipótese específica do vigilante .

Além disso, a embargante aponta omissão no acórdão quanto à ausência de previsão legal da periculosidade como agente nocivo para fins de enquadramento da atividade especial após o Decreto no 2.172/97. Alega que o código 1.1.8 do Decreto no 53.831/64 admitia o reconhecimento da especialidade em razão da eletricidade superior a 250 volts, mas que tal possibilidade teria subsistido apenas até 05/03/1997, em razão da superveniência do Decreto no 2.172/97. Defende, assim, que, a partir de 06/03/1997, não mais seria possível o reconhecimento de tempo especial fundado em periculosidade, por ausência de previsão nos decretos regulamentadores e por entender que o rol de agentes nocivos seria exaustivo, nos termos do art. 58 da Lei no 8.213/91 .

A peça recursal também desenvolve fundamentação de índole constitucional e legal, sustentando que o reconhecimento judicial da especialidade por eletricidade, após 05/03/1997, violaria os arts. 2o, 5o, caput, 84, IV, 194, III, 195, § 5o, e 201, caput e § 1o, II, da Constituição Federal, bem como os arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58, caput e § 1o, da Lei no 8.213/91. Segundo o INSS, haveria afronta à divisão de poderes, à reserva legal na definição dos critérios de concessão dos benefícios previdenciários, à competência regulamentar do Poder Executivo, à necessidade de prévia fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial do sistema. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, ainda que apenas para fins de prequestionamento, com expressa manifestação sobre os dispositivos constitucionais e legais indicados, a fim de viabilizar futura interposição de recursos excepcionais.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante aponta vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar acerca da necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF, bem como quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após a edição do Decreto no 2.172/97, além de suscitar prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegação de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF, não assiste razão ao embargante. Referido tema versa sobre a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante com fundamento na periculosidade, questão que não se confunde com a matéria discutida nos presentes autos.

Com efeito, o caso concreto não trata de enquadramento de atividade especial por exercício da função de vigilante, mas sim do reconhecimento da especialidade em razão da exposição a agente nocivo eletricidade, circunstância que afasta a identidade temática necessária à aplicação do referido precedente vinculante.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor com exposição à eletricidade, consignando que:

“Embora os decretos posteriores não especifiquem o agente eletricidade como insalubre, considerando que o rol trazido no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo (...) o fato de nele não ter sido previsto o agente agressivo eletricidade não afasta a possibilidade de se reconhecer a especialidade do trabalho (...)”

“Destarte, existindo prova da efetiva exposição do segurado a tensão elétrica superior a 250 volts, de rigor a caracterização da especialidade do labor.”

Dessa forma, além de inexistir omissão, verifica-se que a pretensão do embargante consiste, em verdade, na rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

No tocante ao argumento de impossibilidade de reconhecimento da especialidade após 05/03/1997, igualmente não há omissão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada, tendo o acórdão adotado entendimento no sentido de que o rol de agentes nocivos possui caráter exemplificativo, admitindo-se o enquadramento da eletricidade como agente nocivo mediante comprovação da efetiva exposição.

No que se refere ao prequestionamento, registro que o acórdão apreciou suficientemente a matéria controvertida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pelas partes, conforme já consignado no julgado.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO DE AGENTES NOCIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da parte autora para conceder aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de atividade especial exercida em indústria de cimento e na função de cabista, com exposição à eletricidade superior a 250 volts, desde a DER em 17/01/2020.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após a vigência do Decreto no 2.172/97.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.209 do STF trata da especialidade da atividade de vigilante por periculosidade, não havendo identidade com o caso concreto, que envolve exposição à eletricidade, afastando a necessidade de sobrestamento do feito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a possibilidade de reconhecimento da especialidade pela exposição à eletricidade, afirmando que o rol de agentes nocivos previsto no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo.

A ausência de previsão expressa do agente eletricidade nos decretos posteriores não impede o enquadramento da atividade especial, desde que comprovada a efetiva exposição a tensão superior a 250 volts.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso.

O prequestionamento dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada no acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O Tema 1.209 do STF não se aplica a casos que tratam de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade. 2. O rol de agentes nocivos previsto no Decreto no 2.172/97 possui caráter exemplificativo, admitindo o enquadramento da eletricidade como agente nocivo mediante prova da efetiva exposição. 3. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 4. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido enfrentada no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, 84, IV, 194, III, 195, § 5o, 201, caput e § 1o, II; Lei no 8.213/91, arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.209.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão